Tribunal: CARF
Processo: 15504.020430/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.020430/2008-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.171 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
ANDRADE VALLADARES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 131/140) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 121/126), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV, §§1° e 3 °
c/c o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
artigo 225, inciso IV, tendo: em vista que, conforme Relatório Fiscal da Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020430/2008-18
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.171 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020430/2008-18

de fl. 79, a empresa apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs em
desconformidade com o respectivo manual de orientação, pois informou no
campo “valor compensado” valores inferiores aos valores efetivamente
compensados em Guias de recolhimento - GPS, nas competências 05/04 e 09/04,
o que resultou em diferença a maior de contribuição previdenciária devida.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, ficou
configurada a circunstância agravante reincidência. Não ficaram configuradas
as demais circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 80, a
multa cabível está prevista na Lei 8.212/91, artigos 92 e 102, e RPS, artigo 283,
caput e §3°, e o valor da multa aplicável corresponde ao valor mínimo, que em
04/2009 era de R$ 1.329,18. Ante a presença da circunstância agravante de
reincidência genérica, a multa aplicada corresponde ao valor mínimo elevado em
duas vezes, de acordo com o RPS, artigo 292, inciso IV. Assim, a multa for
aplicada no montante de R$ 2.658,36.
A ação fiscal foi precedida de Termo de Inicio de Ação Fiscal -
TIAF, fls. 23/24.
A interessada foi cientificada do presente auto de infração - AI em
12/05/2009, conforme cópia de Aviso de Recebimento de fl. 86, e apresentou
impugnação, às fls. 89/98, que contém, em síntese:
Afirma que foi violado o Princípio da Segurança Jurídica ao ser
lavrado o Auto de Infração fora do estabelecimento da autuada, além de
desprezado o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, ao ser encaminhado
o Auto de Infração pelo correio. Cita doutrina.
Aduz que a fim de respeitar o Princípio do Contraditório e da
Ampla Defesa o fisco deve, antes de autuar, intimar o contribuinte, por escrito,
para, em prazo razoável, preste os esclarecimentos necessários, sob pena de
nulidade do ato. Também viola o Princípio do Contraditório quando o auto é
lavrado fora da empesa, sem que tenha havido solicitações de esclarecimentos
por escrito de eventuais falhas ou irregularidades, como no presente caso. Este
fato toma nulo o presente Auto de Infração.
Alega que não cometeu os ilícitos apontados para sujeitar-se à
cominação de multa no valor de R$ 2.658,36. Entende que este apenamento é
indevido. Cita doutrina.
Argumenta que os parágrafos 1° e 2° do artigo 32 da Lei 8.212/91
foram revogados pela MP 449/08.
Diz que a guia referente ao mês de maio de 2004 foi totalmente
retificada e que a de setembro de 2004 encontra-se correta.
Entende que o auditor não a agiu de acordo com os ditames da lei,
pois não concedeu à autuada prazo para apresentar a documentação.
Requer: a) seja acolhida a preliminar de ineficácia do
procedimento fiscal, tendo em vista que o Auto de Infração foi lavrado fora do
estabelecimento autuado; b) caso se chegue ao mérito, pede a improcedência da
autuação; c) o reconhecimento do caráter de confiscabilidade da multa aplicada.
Protesta por provar o alegado e, especialmente, pela juntada de
novos documentos, se for o caso.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.171 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020430/2008-18

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
AUTO
DE
INFRAÇAO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
EM
DESCONFORMIDADE
COM
AS
FORMALIDADES
ESPECIFICADAS NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa
apresentar
a
empresa
GFIP
em
desconformidade
com
formalidades especificadas no respectivo Manual de Orientação.

A 8a Turma da DRJ/BHE julgou procedente o lançamento por estar em acordo
com a legislação e a infração ter sido constatada com base nos documentos apresentados pela
própria contribuinte.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos da impugnação, lançando preliminar de nulidade, juntando documentos e, ao final
requer o que segue:
a) seja acolhida a preliminar de ineficácia do procedimento fiscal,
tendo em vista que o Auto de Infração foi lavrado fora do estabelecimento
autuado, referente a todo o período da autuação;
a.1) seja acolhida a preliminar de ineficácia do procedimento
fiscal, tendo em vista que a Recorrente em momento algum foi intimada para
prestar esclarecimentos Auto de Infração foi lavrado fora do estabelecimento
autuado, referente a todo o período da autuação;
a.2) seja reconhecido o cerceamento de defesa, bem como a
violação ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório, vedados por lei, ante
a ocorrência do exposto na alínea acima;
b) caso se chegue ao mérito, o que se admite por argumentar, que
se decida pela improcedência da autuação, determinando o cancelamento do
Auto de Infração e imposição de Multa e determinando o seu arquivamento, pelas
razões aqui demonstradas, ou ainda,
c) - caso o entendimento de Vossa Senhoria seja diverso, o que se
admite também por hipótese, requer, subsidiariamente e sem prejuízo aos pleitos
supra formulados, o reconhecimento do caráter de confiscabilidade da multa
aplicada, vez que superior à quase 100% do valor nominado como imposto, para,
assim reconhecendo, declarar nula a sua aplicação, isentando o contribuinte de
seu pagamento, ou ainda, a aplicação da MP n. 449 de 2008, caso seja mais
benéfica à Recorrente.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos
em direito, especialmente pela concessão de prazo para a juntada de novos
documentos, se for o caso.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.171 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020430/2008-18

Por fim, o Representante da Recorrente, declara para os devidos
fins, nos termos do Código Civil de 2002 e sob as penas da lei, que os documentos
juntados são cópias fiéis dos originais.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 18/11/2010 (e-fls. 130); Recurso Voluntário
protocolado em 20/12/2010 (e-fl. 131), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
141/142).
Irresignado, com a r. decisão que julgou procedente o lançamento, a contribuinte
maneja recurso próprio e junta documentos.
Quanto aos documentos juntados nesta fase processual, estão preclusos, senão
vejamos:
Decreto-lei n° 70.235 /72, que normatiza o PAF, no seu art.v16 inc. V, §4°:
“A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo de o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
Refira-se a fato ou a direito superveniente;
Destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3° do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei
8.212/91, artigo 32, inciso IV, §§ 1° e 3°, na redação vigente à época da
autuação, que dispõe:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social
-INSS, por intermédio do documento a ser definido em
regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS.
§1o O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados
de periodicidade, de formalização ou de dispensa de apresentação
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.171 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020430/2008-18

do documento a que se refere o inciso IV, para segmentos de
empresas ou situações específicas.
[...]
§3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do
documento previsto no inciso IV.
Tendo em vista a infração cometida, o Contribuinte sujeitou-se,
pelo descumprimento de obrigação acessória, à multa punitiva, conforme
disposto no RPS, nos artigos 292, inciso I e 283, §3°, na redação vigente à época
da autuação, que determina:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I – na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores
mínimos estabelecidos nos incisos I e II e no §3o do art. 283 e nos
arts. 286 e 288, conforme o caso.
Art. 283. [...]
§3° As demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais
não haja penalidade expressamente cominada, sujeitam o infrator
à multa de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete
centavos).
O valor da multa encontra-se atualizado, nos termos da Portaria
Interministerial MPS/MF n° 48 de 12/02/2009.
Diante da presença da circunstância agravante de reincidência
genérica, o valor da multa foi elevado em duas vezes, de acordo com o RPS,
artigo 292, inciso IV.
PROCEDIMENTO FISCAL
A empresa alega que não houve solicitações de esclarecimentos
por escrito de eventuais falhas ou irregularidades, o que é improcedente à vista
dos Termos de Intimação Fiscal às fls. 25/72.
A lavratura do presente Auto de Infração e a ciência ao
contribuinte foram feitas regularmente, conforme Decreto 70.235, de 6 de março
de 1972, e demais normas aplicáveis.
A intimação, segundo define o Código de Processo Civil (Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973), em seu artigo 234, “é o ato pelo qual se dá
ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer
alguma coisa”.
Nesse sentido, a intimação também é um ato para dar efetividade
ao dever do contribuinte em prestar as informações e exibir documentos exigidos
pela autoridade fiscal. A intimação do sujeito passivo pode ser pessoal, por via
postal ou por qualquer outro meio (com prova de recebimento tomada no
domicílio tributário do sujeito passivo) ou por edital quando resultarem
frustrados os demais meios.
Especificamente, no caso de intimação por via postal, para que a
mesma seja válida deve existir a prova de recebimento tomada no domicílio
tributário do sujeito passivo, documento este que se encontra à fl. 86.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.171 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020430/2008-18

Ademais, houve a descrição plena e detalhada dos fatos e
circunstâncias que geraram a autuação, nos termos do que estabelece o artigo 10
do Decreto n.° 70.235/1972.
A autuação preenche todos os requisitos exigidos, e a verificação
do cometimento da falta e a compilação dos dados necessários à autuação
ocorreram durante a ação fiscal na empresa objeto de auditoria, nos termos da
Instrução Normativa MPS/SRP n.° 3, de 14 de JULHO de 2005 - DOU de
15/07/2005 e alterações posteriores:
Art. 638. Será lavrado Auto de Infração ou Notificação de
Lançamento para constituir o crédito relativo às contribuições de
que tratam os artigos 2.o e 3.o da Lei n.o 11.457, de 2007, apurado
mediante procedimento de ƒiscalização.
A Logo, correto o procedimento fiscal que foi realizado nos moldes
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
INFRAÇÃO
A alegação de que não cometeu os ilícitos apontados não pode
prosperar.
A simples negativa dos fatos não pode ser considerada para
afastar o lançamento. A informação inexata prestada em GFIP foi verificada pelo
Auditor durante a ação fiscal, com base em documentos apresentados pelo
contribuinte, não tendo sido carreados aos autos elementos capazes de provar
que referido lançamento está incorreto.
A discordância desprovida da indicação dos motivos de fato ou de
direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa geral,
não configurando impugnação.
MULTA
A multa foi devidamente aplicada conforme os atos normativos
vigentes à época da autuação.
A empresa, em sua defesa, alega que a mesma é confiscatória,
entretanto, tal argumento não pode ser acolhido, pois a validade ou não da Lei,
em face da suposta ofensa a princípio de ordem constitucional, escapa ao nosso
exame, pois se a lei é demasiadamente severa, gerando injustiça, cabe ao Poder
Legislativo fazer a sua revisão, ou ao Poder Judiciário declarar a ilegitimidade
de um texto legal em face da Constituição, quando o preceito nele inserido se
mostre evidentemente em desconformidade com a Lei Maior. A fiscalização da
RFB não assiste o direito de questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu
cumprimento.
Com a publicação da Medida Provisória - MP 449, em
O4/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a infração descrita
na presente autuação e multa punitiva passaram a ter a seguinte capitulação
legal:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.171 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020430/2008-18

IV- declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos,
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de
que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado
ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a
apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas; e
[...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária; e
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Assim, a partir da publicação da MP 449/08, para os fatos
geradores de contribuições previdenciárias anteriores a esta data, deverá ser
avaliado o caso concreto e a norma atual deverá retroagir, se mais benéfica, pois
em matéria de penalidades deve ser observado o disposto no CTN, artigo 106,
inciso II, alínea ‘c’.
Contra este contribuinte foram lançados de oficio os créditos
previdenciários listados no Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal -
TEPF de fl. 73, sendo que alguns foram pagos, outros incluídos em parcelamento
e ainda, igualmente ao presente, outros foram impugnados.
Diante das alterações da legislação previdenciária, nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 14, de 4 de dezembro de 2009, o valor da multa
aplicada deverá ser verificado e revisto, se for o caso, por ocasião do pagamento.
DOCUMENTOS
Quanto ao requerimento para juntada de documentos, destaca-se o
disposto no Decreto 70.235/72, artigo 15:
Art. 15. A impugnação, formalizado por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência. (destaques nossos)
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e
pela manutenção do crédito exigido no presente Auto de Infração.

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.171 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020430/2008-18

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital